Tribunal: TJSP
Processo: 2175816-64.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2175816-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é peticionário
LUCIANO TALLEVI DELILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DO PEDIDO REVISIONAL, rejeitada a preliminar
suscitada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2175816-64.2020.8.26.0000 -Voto no 43.513
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 43.513

REVISÃO CRIMINAL No. 2175816-64.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: LUCIANO TALLEVI DELILO
COMARCA: GUARARAPES 01a VARA
LUCIANO TALLEVI DELILO foi originariamente
condenado, pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guararapes, como incurso no art. 33, “caput”, combinado com o art. 40,
inciso V da Lei no 11.3430/06, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão, em regime fechado, mais 906 (novecentos e seis) dias-
multa (fls. 496/505 dos autos principais).
Inconformado, interpôs recurso de apelação,
pugnando pela reforma da r. sentença (fls. 547/558 dos autos principais).
Irresignado, o coacusado Eder também recorreu da r. decisão (fls. 541/544
dos autos principais).
Os apelos foram apreciados pela Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que, por votação unânime, rejeitou a preliminar e negou provimento
aos recursos (fls. 650/681 dos autos principais).
O v. Acórdão transitou em julgado para o
revisando e sua Defesa em 16/05/2019 (fls. 686 dos autos principais).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, o
revisando pretende, preliminarmente, seja declarada a nulidade absoluta do
interrogatório em solo policial. No mérito, sustenta que a decisão contrariou
a evidência dos autos, pleiteando a absolvição, com supedâneo no artigo
386, VII, do CPP (fls. 01/15 dos autos da revisão).
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer
(fls. 24/26 dos autos da revisão), opinou pelo não conhecimento da ação
revisional ou, se conhecida, pelo indeferimento da pretensão deduzida, por
manifesta improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2175816-64.2020.8.26.0000 -Voto no 43.513
3
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não prospera a alegação de nulidade da prova
por suposta inobservância ao direito de permanecer calado no interrogatório
policial. Isso porque, a prova da alegação cabe a quem a fizer, consoante o
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, e referida alegação
veio desacompanhada de qualquer prova, mínima que seja.
De mais a mais, como é sabido, eventuais
irregularidades ocorridas na fase inquisitória não contaminam o
desenvolvimento da ação penal, restando superadas com o encerramento
do inquérito e o consequente recebimento da denúncia.
Assim, REJEITA-SE a preliminar arguida.
No mérito
Ao contrário do que pretende o peticionário, por
não constituir uma nova instância recursal, a revisão criminal não se presta
ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelo primeiro e segundo graus
de jurisdição, tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
Nesse sentido, reiterada é a jurisprudência:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PEDIDO DE
REVISÃO INDEFERIDO. Não se admite, em sede de revisão criminal, o reexame de
provas, vez que referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de
apelação. Sua abrangência está restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e,
não restando demonstrado a ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada,
há de ser rejeitado o pedido revisional (TJ-MG - RVCR: 10000130973530000 MG,
Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 01/04/2014, Grupo de Câmaras
Criminais / 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/04/2014).
REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA REVISÃO CRIMINAL ELENCADAS NO ART. 621, CPP -
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES JÁ
DEBATIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO - PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A
revisão criminal não é ação que admite revaloração das provas, visando a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2175816-64.2020.8.26.0000 -Voto no 43.513
4
por insuficiência probatória. É medida que tem seus objetivos bem delimitados pelo
artigo 621 do Código de Processo Penal, não proporcionando aos julgadores a
amplitude do recurso de apelação (TJ-PR - RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Relator:
Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 21/05/2009, 5a Câmara
Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 153).
A
decisão
condenatória
foi
alicerçada
em
conjunto probatório seguro e harmônico, reavaliado, pela Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal, quando da apreciação da apelação interposta,
que face à suficiência da prova colhida, decidiu pela manutenção da
condenação.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a
ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz
do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual vigente” (Revisão no
317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim
40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova
que ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta,
sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no
265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in
RJDTACrim 25/481).
Quanto à dosimetria da pena, foi realizada de
maneira acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao
sistema trifásico.
Ademais, como é sabido, a reprimenda somente
pode ser modificada em sede de revisão criminal quando fixada em
desconformidade com a legislação, o que não se viu.
Logo, diante da inexistência de erro judiciário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2175816-64.2020.8.26.0000 -Voto no 43.513
5
clamorosa injustiça, inadmissível a postulada alteração da pena.
A propósito, eis a inteligência jurisprudencial:
“A revisão criminal é uma ação penal, originária de 2a
instância, que objetiva a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em
julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais casos de erros judiciários, e, por
violar a coisa julgada, deve ficar adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei. A
adoção de uma das correntes doutrinárias e jurisprudenciais na interpretação da
norma legal, que não a contrarie expressamente, não configura erro judiciário. Apenas
a interpretação manifestamente ilegal pode ser tida como adversa ao texto expresso
na lei penal” (Revisão Criminal 2002.04.01.049150-5/RS, 4a Seção, rel. Luiz Fernando
Wowk Penteado, 17.02.2005, v.u.).
“A pena só pode ser alterada pela via revisional quando
contenha algum erro técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstâncias que determine ou
autorizem diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no artigo 621, I e III,
do CPP (TJSP RT 763/543)”.
O regime, por seu turno, foi estipulado corretamente.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na
decisão atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do “in dubio pro societate”.
Destarte, considerando que o presente pedido
revisional não está amparado em quaisquer das hipóteses de cabimento,
estritamente delimitadas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se
o seu não conhecimento.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
REVISIONAL, rejeitada a preliminar suscitada.
WALTER DA SILVA
Relator